Tribunal: TJSP
Processo: 1016671-81.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA – AUTOR INTIMADO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO – INÉRCIA – EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
A extinção do processo por desenvolvimento irregular (falta de pressuposto processual objetivo, no caso, citação válida)

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA – AUTOR INTIMADO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO – INÉRCIA – EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
A extinção do processo por desenvolvimento irregular (falta de pressuposto processual objetivo, no caso, citação válida) prescinde de intimação pessoal do autor, bastando intimação pelo DJe. Entendimento do C. STJ que afasta a aplicação do §1o, do art. 485, do CPC, à hipótese comentada.
RECURSO NÃO PROVIDO